Tribunal: TCU
Processo: 018.566/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2325/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo município de Pombos/PE (peça 62) contra o Acórdão 6601/2020-TCU-Segunda Câmara , que, ao apreciar tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor, inicialmente, do Fundo Municipal de Saúde de Pombos - PE, proferiu decisão terminativa e determinou o seu arquivamento sem o julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos artigos 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Considerando que, nos termos do artigo 285 do Regimento Interno, o recurso de reconsideração somente é cabível contra decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, inclusive especial, não sendo este o caso da decisão ora atacada; Considerando que o parecer da Serur (peças 86 a 88), bem como a manifestação do Ministério Público (peça 89) concluem pelo não conhecimento do recurso em tela, visto que a expedição de determinações ao Ministério da Saúde e ao Fundo Nacional de Saúde por parte do TCU para que aqueles órgãos avaliem e adotem providências cabíveis destinadas à recomposição de eventual dano ao erário federal no caso da superveniente comprovação de desvio de recursos federais repassados não gera qualquer sucumbência à municipalidade, dado que verificar a regular aplicação dos recursos repassados é uma obrigação constitucional. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento no art. 32, inciso I, da Lei 8.443/92; artigos 201, § 1o, e 285, caput , do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração constante da peça 62 dos autos, interposto pelo Município de Pombos - PE, ante a ausência de interesse recursal por inexistência de sucumbência diante de recomendações dessa Corte de Contas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.566/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Josuel Vicente Lins (XXX.198.404-XX); Município de Pombos - PE (11.049.848/0001-21). 1.2. Recorrente: Município de Pombos - PE (11.049.848/0001-21). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pombos - PE. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Osmar Correia Santana de Lima Junior (33.568/OAB-PE) e Manuela Ângelo da Silva (34.671/OAB-PE), representando Prefeitura Municipal de Pombos - PE; Rodrigo Rangel Maranhão (22372/OAB-PE), representando Josuel Vicente Lins. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.